Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADO VÍCIO PELO MANEJO DE APELAÇÃO VOLTADA À REANÁLISE DOS FATOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE MÁCULA, MAS REPRESENTATIVA DE REGULAR USO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL A QUE É PRÓPRIO E NATURAL O INTERESSE DE ALCANÇAR O REEXAME DA CAUSA. INSURGÊNCIA PREVISTA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

II - PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO DE CITAÇÃO. DEMORA NA PROMOÇÃO DO ATO CITATÓRIO. DELONGA PERTINENTE A PROCEDIMENTO EM QUE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS REGULAR TRÂMITE DO FEITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. CITAÇÃO. EFEITOS QUE DEVEM RETROAGIR PELA REGULAR CONCRETIZAÇÃO DO CHAMAMENTO EDITALÍCIO À DATA DE PROPOSITURA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.

III - CAUSA MADURA. COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE QUE O TRATAMENTO A QUE FOI SUBMETIDA A CONSUMIDORA FOI PAGO ANTECIPADAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO TEREM SIDO CONSIDERADOS, NO ORÇAMENTO APRESENTADO NA CONTRATAÇÃO, DE SERVIÇO E MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VALOR RESIDUAL DIVERSO DO APONTADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESCONTO NO PAGAMENTO FEITO ANTECIPADAMENTE. INFORMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTÃO FIDELIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

IV - SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.